Tribunal: TJDFT
Processo: 0740857-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740857-72.2023.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA APELADO: SARKIS &amp; SARKIS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por GEO LÓGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. em desfavor da r. sentença exarada sob o ID 55619270. Na origem, SARKIS &amp; SARKIS LTDA ajuizou ação monitória contra a apelante, na qual requereu a constituição de título judicial referente ao pagamento de duplicatas supostamente inadimplidas, no valor total de R$ 26.891,85 (vinte e seis mil oitocentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos). Promovida a citação via sistema a demandada não efetuou o pagamento do débito atualizado e tampouco opôs os embargos monitórios (ID 55619058). Posteriormente, a ré compareceu aos autos e arguiu a inocorrência de citação válida. No mérito, defendeu a ausência de descumprimento contratual que legitime o pleito autoral (ID 55619264). O juízo de primeiro grau reconheceu a intempestividade dos embargos à monitória, diante da perfectibilização da citação via sistema, porém facultou à autora manifestação quanto às alegações da parte ré (ID 55619267). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 55619270), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido monitório para converter o mandado inicial em título executivo judicial, pelo valor de R$ 26.891,85, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da última atualização (30/09/2023). Na oportunidade, o juízo de primeiro grau entendeu que a nota fiscal protestada, comprovada com a efetiva entrega da mercadoria, faz prova da negociação estabelecida entre as partes e a exigibilidade do pagamento pretendido pelo autor. Destacou, ainda, que a mora ex re, independe de interpelação do devedor, porquanto prefixados os termos do vencimento. Em razão da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. No recurso de apelação interposto (ID 55619272), a apelante sustenta que jamais foi interpelada para fins de caracterização da mora e que não há comprovação de aceite das duplicatas, além de não ter sido efetivado o protesto cabível, nos termos da Lei n. 5.474/68. Logo, não há que se falar em dívida certa, líquida e exigível. Ao final, postula o provimento do recurso a fim de serem julgados improcedentes os pedidos autorais. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 55619277), a apelada reitera os argumentos iniciais e postula o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a parte apelante não comprovou o recolhimento do preparo com a interposição da apelação, tampouco formulou pedido de gratuidade de justiça recursal, limitando-se a informar que a guia e o comprovante de preparo acompanhariam as razões recursais (ID 55619272- Pág. 1). Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação da parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024 às 17:46:36 Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora